Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009621-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – INSPEÇÃO
IN LOCO
– DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O Auto de Infração, lavrado por fiscais da SEMA/MT, possui presunção de veracidade que deve ser afastada, caso os elementos de prova não indiquem, estreme de dúvidas, o autor da infração.

A ausência de indicação dos nomes das pessoas que informaram que a lesão ambiental foi praticada pelo Município de Campo Verde implica a manutenção da suspensão da multa decorrente do Auto de Infração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000658- 07.2019.8.11.0051, deferiu a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Agravante, em razão da suposta infração ambiental aplicada no Auto de Infração n. 139011 (Id. 8456341 – págs. 16/18).

Argumenta o ente estadual que, diversamente do entendimento do Douto Magistrado, a lavratura do auto de infração ocorreu após a vistoria dos fiscais da SEMA no local, oportunidade em que foi constatada a retirada de cascalho, em local público, e sua comercialização, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustenta o Recorrente que o ato administrativo possui presunção de veracidade e de legalidade, e cabe ao poluidor o ônus de desconstituir as práticas infracionais indicadas pelo ato do órgão público responsável.

Afirma que o Agravado não comprovou as alegações constantes na inicial da ação originária, razão pela qual a decisão de Primeiro Grau deve ser suspensa.

Por fim, defende que a decisão recorrida priva-o do regular exercício do poder de polícia, bem como tolhe seu direito de reaver os créditos e, ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão do Juízo
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8539932 – págs. 01/02).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (Id. 14552960 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 14923971 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020